Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE ANULAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CLAREZA. VALOR DE MERCADO OU DA ESCRITURA. INCAPACIDADE RELATIVA DO AGENTE. INVALIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em observância ao que dispõe o art. 104 do Código Civil, a incapacidade do agente implica a invalidade do negócio jurídico.
2. A ausência de interdição da recorrida não comprova, por si só, que ela possuía plena capacidade no momento da assinatura do contrato.
3. As provas dos autos demonstram que, à época da entabulação do contrato, a contratante se encontrava em tratamento psiquiátrico e não gozava de sua capacidade plena, além de que, especialmente considerando o vínculo familiar, os advogados contratados para prestação de serviços advocatícios tinham pleno conhecimento da condição de saúde da cliente, todavia, optaram por não estabelecer cláusulas contratuais claras e transparentes quanto às implicações financeiras e à abrangência do contrato.
4. Constatada a incapacidade relativa no momento da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios, forçoso reconhecer que é indevida a cobrança dos honorários estipulados na cláusula sexta, sendo cabível a anulação do valor ali fixado, conforme previsto no artigo 171, inciso I, do Código Civil.
5. Especificamente quanto à ação de divórcio consensual, com bens e com advogados distintos, a Tabela da OAB fixa honorários de 5% a 10% do quinhão do cliente sobre o valor total dos bens e valor mínimo (VM) de 40 URH, conforme tabela de honorários do ano de 2021 na data da assinatura do contrato. Sendo o valor mínimo incompatível com a repercussão patrimonial da causa, deve ser estipulado em 10% do quinhão da apelada na ação de divórcio.
6. Apelações conhecidas e não providas.